Tribunal: TJDFT
Processo: 0742087-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742087-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO EDUARDO BELTRAO DE MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CLAUDIO EDUARDO BELTRAO DE MELLO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (autos no 0714716-28.2024.8.07.0018), no qual contende com o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada determinou o sobrestamento até o julgamento do Tema Repetitivo no 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 211850528): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.” Nas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até a completa satisfação da dívida. No mérito, pede o provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e para determinar que se mantenha o trâmite processual do cumprimento individual de sentença coletiva, revogando a decisão do juízo a quo que suspendeu o processo. Sustenta que a tese levantada não se ajusta ao contexto específico do presente cumprimento individual de sentença coletiva, por diversas razões de fato e de direito. Destaca ter o Tema 1169 abordado a necessidade de liquidação prévia em casos de sentença condenatória genérica, o que não se aplica ao presente cumprimento, porquanto o título judicial coletivo apresenta todas as questões devidamente individualizadas e claras, não sendo considerado um título genérico. É importante notar que o título judicial está completamente individualizado e definido na sentença e no acórdão em tela. Assevera trazer o título executivo os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, havendo indicação do benefício, o período no qual o pagamento é devido, o índice de correção monetária e os juros de mora, o que possibilita o cálculo da quantia devida mediante simples cálculos aritméticos, sendo desnecessário o procedimento de liquidação (art. 509, § 2o do CPC). Ressaltar que o montante executado no presente caso foi calculado mediante simples operações aritméticas, conforme previsto no art. 509, § 2o, do CPC. O devedor não apresentará qualquer dificuldade para exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa. Portanto, é completamente injustificado suspender o processo devido a uma alegada necessidade de liquidação prévia da decisão judicial, questão que possui mais relevância teórica do que prática e que prejudica o direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88), ao atrasar injustificadamente a entrega efetiva do bem objeto da decisão judicial. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento de preparo, em razão de a parte agravante gozar de gratuidade de justiça. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata de cumprimento de sentença individual, decorrente de uma sentença e acórdão favoráveis proferidos no âmbito da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF - CNPJ: 00.676.361/0001-52, julgado procedente, contra o Distrito Federal. O agravante defende a desnecessidade de prévia liquidação do julgado e que não deve haver a suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No caso, na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 o Distrito Federal foi condenado à imediata implementação de reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, bem como, condenar o Distrito Federal ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015, e que só começaram a ser pagas em abril de 2022. O entendimento desta Corte é no sentido de ser necessária a liquidação prévia apenas para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. INAPLICABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. SUCESSÃO DO DIREITO FEDERAL. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. 2. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF, ajuizada contra o Distrito Federal. 3. O Decreto-Lei n.o 21.396, de julho de 2000 dispôs sobre a extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, determinando, em seu artigo 2o, que seus servidores passariam a integrar o quadro de pessoal do ente político, sem prejuízo de direitos e vantagens. 3.1. Os direitos, obrigações e responsabilidades relativos aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal foram assumidos pelo Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital n. 2.294/2000 e do Decreto n. 21.396/2000. 4. No Decreto n° 16.990 de 1996, exarado pelo então Governador do Distrito Federal, que suspendeu indevidamente o benefício ora executado, consta expressamente que a suspensão também se estenderia às Fundações do Distrito Federal. 5. O Distrito Federal substituiu a Fundação Educacional em todos os seus direitos e obrigações, resguardados todos os direitos da apelante, tornando-a parte legítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença. Precedentes. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 4/5/2023) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. TEMA 1.169. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO DE APELAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROCURAÇÕES INDIVIDUAIS. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. O tema repetitivo 1.169, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica à hipótese dos autos, pois não é objeto de controvérsia a eventual necessidade de liquidação prévia do julgado executado. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Nos termos do Tema 823, do Supremo Tribunal Federal, o sindicato possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos filiados, independentemente de autorização.” (07093663020228070018, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 13/4/2023) Portanto, o agravante tem razão quando afirma que a obrigação de pagar é líquida e exigível, seu valor já está demonstrado de forma clara nos autos, sendo desnecessária liquidação. Além disso, a parte autora apresentou pedido com o valor líquido que entende devido, havendo um distinguish no caso concreto, sendo, a toda evidência, desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular ao cumprimento de sentença, até final satisfação da dívida. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator